Tribunal: TJMT
Processo: 0000161-49.2013.8.11.0106
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000161-49.2013.8.11.0106
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), JAN PABLUO RODRIGUES FELICIANO - CPF: 034.736.521-30 (APELANTE), CLEITON OTAMIRO FERREIRA DA SILVA - CPF: 011.630.301-80 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM - CNPJ: 03.238.581/0001-92 (APELADO), CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA - CPF: 847.201.586-68 (ADVOGADO), LEANDRO DE OLIVEIRA DOLZAN - CPF: 860.681.801-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO NOS TERMOS DOS VOTOS DA 2a, 1a E 4a VOGAIS, VENCIDO O RELATOR E 3o VOGAL.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE COBRANÇA C/C REPARAÇÃO CÍVEL POR PERDAS E DANOS E LUCROS CESSANTES – RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO ADMINISTRATIVO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO EM DECORRÊNCIA DA INOBSERVÂNCIA DO PRAZO MÍNIMO DE TRINTA DIAS PREVISTA NO INSTRUMENTO CONTRATUAL PARA A RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO – AUSÊNCIA
DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA – DEVER DE INDENIZAR – LUCROS CESSANTES E MULTA CONTRATUAL – CABIMENTO – APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CABÍVEIS NA ESPÉCIE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A rescisão do contrato administrativo por ato unilateral da Administração Pública, sem a indicação de culpa do Contratado, ainda que por interesse público, impõe ao contratante a obrigação de indenizar o contratado pelos prejuízos daí decorrentes, como tais considerados não apenas os danos emergentes (valores devidos até a rescisão), mas também os lucros cessantes (valores não percebidos em função da rescisão).

2. Não tendo o Ente Público Municipal se utilizado do devido processo legal com as garantias do contraditório, resta a ele indenizar os prejuízos decorrentes da rescisão unilateral do contrato, sem culpa do contratado, com abrangência de lucros cessantes e multa contratual, a serem apurados em sede de liquidação de sentença.

3.
O instrumento contratual não apresenta qualquer obrigação do ente público pela manutenção do automóvel utilizado na prestação do serviço de transporte e de qualquer conserto que fosse necessário, de forma que não deve arcar com custos decorrentes de eventual sinistro do veículo.

4.
Não há que se falar em indenização por dano moral quando ausente demonstração de repercussão negativa, de cunho moral e à imagem do Autor, pois é direito da Administração Pública rescindir o contrato, unilateralmente.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Jan Pablo Rodrigues Feliciano, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim, que, nos autos da Ação de Cobrança c/c Reparação Cível por Perdas e Danos e Lucros Cessantes n. 161-49.2013.8.11.0106, julgou, me parte, procedentes os pedidos, para condenar o Município de Novo São Joaquim ao pagamento de indenização, no valor de R$4.618,90 (quatro mil, seiscentos e dezoito reais e noventa centavos), referente ao prazo mínimo de 30 (trinta) dias que deixou de observar para a rescisão do contrato.

Por fim, condenou o réu ao pagamento de 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico auferido pelo Autor e a este, que decaiu na maior parte dos pedidos, e fixou em 10% (dez) por cento sobre o valor da causa (R$13.700 – treze mil e setecentos reais), vedando a compensação.

A parte Autora, inconformada, postula a reforma da sentença, para que sejam acolhidos os pedidos de indenização pelos prejuízos, multa contratual e danos morais.

Para tanto, sustenta que a sentença está equivocada porque, embora tenha reconhecido a violação ao contraditório e à ampla defesa, não condenou o ente municipal ao pagamento de todos os prejuízos que teve e a recomposição integral dos valores referentes à execução integral do contrato, incluindo a multa pela rescisão unilateral, sem motivação.

Por fim, defende a configuração de dano moral a ensejar a condenação do Apelado também neste ponto.

A parte Apelada apresentou as contrarrazões (id. n. 15230487).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de lavra do Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, manifestou-se pela ausência de interesse público na ação a justificar a intervenção ministerial (id. n. 15230492).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme consignado, o Apelante, Autor da Ação de Cobrança c/c Reparação Cível por Perdas e Danos e Lucros Cessantes n. 161-49.2013.8.11.0106, movida contra o Município de Novo São Joaquim, pretende o acolhimento de todos os pedidos vertidos na inicial, dado que a sentença, proferida pelo Juízo
a quo
, determinou o pagamento sobre dos valores referentes aos 30 (trinta) dias que deveriam ter sido observados entre a notificação da rescisão contratual e o cancelamento efetivo da prestação de serviço.

O contexto fático-jurídico revela que Jan Pablo Rodrigues Feliciano foi contrato pelo Município de Novo São Joaquim para realizar o transporte escolar com veículo van, ou micro-ônibus, dos alunos das escolas públicas do município, por meio da assinatura do Contrato Administrativo n. 16/2009, em 9 de fevereiro de 2009, no valor total de R$41.712,00 (quarenta e um mil, setecentos e doze reais) – (id. n. 15229973).

O contrato administrativo foi prorrogado por mais três vezes, nos anos subsequentes, conforme as cópias do Primeiro Aditivo (id. n. 15229974), Segundo Aditivo (id. n. 15229976) e Terceiro Aditivo (id. n. 15229978), este interrompido pela rescisão contratual.

O Terceiro Aditivo foi assinado no dia 2 de janeiro de 2012, válido por 11 (onze) meses e no valor global de R$50.807,90 (cinquenta mil, oitocentos e sete reais e noventa centavos).

Segundo consta da inicial, em meados do mês de maio de 2012, o Autor teria sido surpreendido com a fundição no motor do veículo utilizado para o transporte de alunos, modelo van, razão pela qual, alugou um automóvel para continuar prestando normalmente os serviços. Alegou, contudo, que recebeu da Prefeitura o Ofício n. 38/2012, nos seguintes termos:

15/06/2012

Prezado Senhor:

Servimo-nos do presente, para informar a Vossa Senhoria que a partir de
16/06/2012
terá o cancelamento do Contrato n. 16/2009, em nome de Jan Pablo Rodrigues Feliciano que trata do transporte escolar dos alunos residentes na zona rural, qualquer dúvida procurar o Prefeito Municipal.

Sendo só para o momento, desde já agradecemos.

Contra esse ato administrativo, qual seja a rescisão contratual, sem motivação, é que se insurgiu o Autor, requerendo a procedência da ação, para condenar o ente público ao pagamento:

a) das despesas do conserto da sua van e do aluguel do outro carro;

b) pagamento dos lucros cessantes referentes ao restante dos meses do contrato;

c) da multa contratual, prevista na Cláusula Nona, do contrato originário;

d) e, por fim, indenização por danos morais.

Recebida a ação, o Douto Magistrado determinou a citação, que foi cumprida, tendo o Requerido apresentado a Contestação e, posteriormente, o Autor a Impugnação.

Foi designada audiência de instrução e julgamento, quando ouvidos o Autor e testemunhas.

Sobreveio a sentença que julgou procedentes, em parte, os pedidos, vertidos na inicial, e condenou o ente Requerido tão somente ao pagamento de valor, proporcional ao período que deveria ter observado entre o aviso da rescisão e o fim da prestação do serviço de transporte.
In verbis:

Pelos fundamentos expostos, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedido de veiculados na inicial e CONDENO o réu, Município de Novo São Joaquim, ao pagamento de indenização no valor de R$4.618,90 (quatro mil seiscentos e dezoito reais e noventa centavos), corrigidos monetariamente pelo INPC, desde 16 de junho de 2012 e juros de 1% ao mês desde a citação.

Tendo em vista a sucumbência do autor no que toca aos pedidos de indenização pelos prejuízos (b.1), multa contratual (b.3) e danos morais (b.4), CONDENO-O ao pagamento de 2/3 (dois terços) das custas processuais, suspendendo a cobrança em virtude do benefício da assistência judiciária gratuita. CONDENO o réu, sucumbente no pedido de lucros cessantes, ao pagamento de 1/3 (um terço) das custas processuais, reconhecendo a isenção concedida pela Lei 7.603/01.

Pelos mesmos argumentos, CONDENO a ré ao pagamento de 10% sobre o valor do proveito econômico obtido pelo autor, R$4.618,90 (quatro mil seiscentos e dezoito reais e noventa centavos), a título de honorários advocatícios, e o autor ao pagamento de 10% sobre os pedidos nos quais foi sucumbente (R$ 13.700 treze mil e setecentos reais), também a título de honorários advocatícios, vedada a compensação.

Suspendo a cobrança em relação à condenação de honorários do autor em razão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Segundo a decisão do MM. Juiz de Direito, dos depoimentos colhidos na instrução processual, ficou evidenciado que o Apelado encerrou o contrato, antes do término previsto, porque o veículo utilizado pelo Apelante não condizia com o exigido, especificamente na Cláusula Segunda, e muitos alunos vieram a perder aula por falta de transporte, serviço pelo qual tinha sido contratado o Autor. Por isso, estaria justificada a rescisão unilateral, por descumprimento de regra contratual.

Entrementes, o Diretor da ação afirmou que a formalidade da rescisão contratual não foi observada, mormente pela falta de motivação no ato, bem como a inobservância da previsão de 30 (trinta) dias da ruptura dos serviços a contar da notificação.

Desse modo, como o ofício, avisando o encerramento do contrato se deu um dia antes, entendeu que o Município Requerido tem o dever de indenizar o Autor somente durante esse período, não estando configurado o dever de indenizar, material ou moralmente, muito menos arcar com as custas do contrato durante a sua vigência integral.

O Apelante, por sua vez, defende que a ilegalidade da rescisão contratual gera o dever de indenizar da Administração Pública, por todos os prejuízos causados, bem como ressarcimento do montante que deixou de receber, logo, referente ao termo de serviço que restava para o fim do contrato, sem falar na configuração do dano moral.

Sem razão o Recorrente.

Coaduno-me com o posicionamento do Douto Magistrado, pois, em que pese à notificação da Administração Pública não tenha sido realizada nos moldes legais, como, por exemplo, não ter indicado a motivação da rescisão antecipada do encerramento do contrato.

É incontroverso que o Apelante teve problemas com o veículo que transportava os alunos. Como foi apurado, contudo,

ainda que tenha alugado outro veículo, este não observou os parâmetros exigidos pelo contrato, de que tinha pleno conhecimento, além de ter sido indicado o prejuízo da frequência nas aulas de algumas crianças, em razão da falta do meio de transporte.

Nessa toada, o Apelado reconheceu que não haveria possibilidade da continuidade da situação, sobretudo porque o pagamento do contrato estava sendo realizado, mas os serviços, em contrapartida, não estavam sendo executados em sua plenitude.

O equívoco da Administração Pública não foi ter oportunizado, ao Apelante, o conhecimento prévio do encerramento do contrato e tê-lo feito de um dia para o outro. Portanto, não foi observado o prazo mínimo da comunicação antecipada ao fim da prestação de serviços do Apelante, de 30 (trinta) dias, e, por isso, a necessidade de indenizar o contratado por esse período. Cabe, no entanto, ressaltar que lhe assiste o direito tão somente nesse ponto.

Quanto ao pleito de condenação do Apelado ao pagamento de
lucros cessantes
, sabe-se que o Apelante não tem direito, pois o serviço contratado, ainda que remunerado, não compreendia a obtenção de lucro.

Com efeito, lucros cessantes
consistem naquilo que o lesado deixou de, razoavelmente,
lucrar,
como consequência direta do evento danoso (Código Civil, art. 402), o que não é o caso do Apelante.

A multa contratual, por rescisão, somente subsistiria, em favor do Apelante, se fosse reconhecida a culpa do Município de Novo São Joaquim, ou pelo cometimento de alguma infração, nos termos da Cláusula Nona, itens 7.3, alíneas
b
e
c,
pág. 6

(id. n.
15229973
), o que não se aplica ao presente caso.

Deste modo, não há falar em condenação do Apelado ao pagamento da multa contratual.

De igual modo, deve ser afastada qualquer alegação do dever de indenizar por danos morais.

Sabe-se que o dever de reparação, previsto no artigo 186, do Código Civil, surge com o preenchimento de três requisitos, quais sejam: o ato ilícito, o nexo causal e o dano, o que enseja o dever de indenizar, conforme previsão legal disposta no artigo 927, do mesmo
códex.

Com efeito, a responsabilidade civil é o resultado ou efeito jurídico que decorre desses três pressupostos fundamentais acima – a fonte ou causa, o nexo de causalidade e o dano, com lesão a um bem jurídico relevante.

Com relação à configuração do dano moral, faz-se necessária a comprovação de que o ato, entendido como ilegal, tenha causado prejuízos de cunho psíquico, moral, intelectual ou ofendido a honra, a imagem, a privacidade ou o nome da vítima.

Ocorre que, no caso dos autos, inexiste demonstração de repercussão negativa, de cunho moral e à imagem do Apelante, a justificar a indenização por danos morais, pois é direito da Administração Pública rescindir o contrato, unilateralmente, quando vislumbrar a ocorrência da quebra de cláusula contratual, que, no contexto relevado nos autos, recaiu sobre o meio de transporte utilizado não ser mais o adequado à prestação efetiva do serviço.

Posto isso, rejeito o pedido de condenação por danos morais.

Anoto, por fim, que não importa se houve avaria no veículo utilizado pelo Apelante, durante a execução do contrato, porque este, ao subscrever o instrumento contratual, estava ciente da sua obrigação de realizar o transporte dos alunos, em veículo próprio, assumindo a responsabilidade da manutenção do bem móvel e de qualquer conserto que fosse necessário. Logo, não deve o Apelado arcar com as custas do veículo.

Ademais, embora o Apelante considere pífio o valor do ressarcimento que foi fixado na sentença, este deve ter a consciência de que o Poder Judiciário não pode ser conivente com pedidos de indenização exorbitantes ou acolher pleitos que não sejam compatíveis com os danos sofridos pela parte, quando estas não se revestem de razão, só porque o
quantum
é baixo ou não agrada ao postulante.

É de se considerar que o valor fixado pela sentença de Primeiro Grau sofrerá um aumento significativo, pois será corrigido monetariamente desde o ano de 2012 e incidirão juros de mora desde a citação, portanto, no ano de 2013.

Feitas essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto por Jan Pablo Rodrigues Feliciano.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

APELAÇÃO No 0000161-49.2013.8.11.0106

APELANTE: JAN PABLO RODRIGUES FELICIANO

APELADO: MUNICÍPIO DE NOVO SÃO JOAQUIM

RELATOR: DES. MÁRCIO VIDAL

VOTO -VISTA

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2a VOGAL)

Egrégia Câmara
:

Conforme relatado pelo eminente Relator, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Jan Pablo Rodrigues Feliciano
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim, que, nos autos da Ação de Cobrança c/c Reparação Cível por Perdas e Danos e Lucros Cessantes ajuizada em desfavor do
Município de Novo São Joaquim
, julgou parcialmente procedentes os pedidos veiculados na inicial, para condená-lo ao pagamento de indenização, no valor de R$ 4.618,90 (quatro mil, seiscentos e dezoito reais e noventa centavos), referente ao prazo mínimo de 30 (trinta) dias que deixou de observar para a rescisão unilateral do contrato administrativo.

Por fim, condenou o Apelado ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico auferido pelo Autor e a este, que decaiu na maior parte dos pedidos, fixou em 10% (dez) por cento sobre o valor da causa (R$ 13.700,00 – treze mil e setecentos reais), vedando a compensação.

Em suas razões recursais (ID no

15230481), o Apelante defende a necessidade de reforma da sentença, sob o argumento de que, embora tenha reconhecido a violação ao contraditório e à ampla defesa, não condenou o ente municipal ao pagamento de todos os prejuízos que teve e a recomposição integral dos valores referentes à execução integral do contrato, incluindo a multa pela rescisão unilateral, sem motivação.

Ressalta que, o ente público municipal deve ser condenado ao pagamento das despesas do conserto de sua van e do aluguel de outro carro, além dos lucros cessantes relativos ao restante dos meses do contrato, multa contratual prevista na Cláusula Nona, do Contrato originário e indenização por danos morais.

As contrarrazões vieram no ID n. 15230487, pugnando pelo desprovimento do apelo.

O douto Relator, Des. Márcio Vidal,
NEGOU
PROVIMENTO
ao recurso de apelação, por entender
ser incontroverso que o Apelante teve problemas com o veículo que transportava os alunos. Como foi apurado, contudo, ainda que tenha alugado outro veículo, este não observou os parâmetros exigidos pelo contrato, de que tinha pleno conhecimento, além de ter sido indicado o prejuízo da frequência nas aulas de algumas crianças, em razão da falta do meio de transporte.

Asseverou que, o
equívoco da Administração Pública não foi ter oportunizado, ao Apelante, o conhecimento prévio do encerramento do contrato e tê-lo feito de um dia para o outro. Portanto, não foi observado o prazo mínimo da comunicação antecipada ao fim da prestação de serviços do Apelante, de 30 (trinta) dias, e, por isso, a necessidade de indenizar o contratado por esse período. Cabe, no entanto, ressaltar que lhe assiste o direito tão somente nesse ponto.

Consignou, ainda, que,
quanto ao pleito de condenação do Apelado ao pagamento de lucros cessantes, sabe-se que o Apelante não tem direito, pois o serviço contratado, ainda que remunerado, não compreendia a obtenção de lucro

Afastou, também, a pretensão de condenação do Município Apelado ao pagamento da multa contratual, ante a inexistência de reconhecimento de culpa do Município de Novo São Joaquim, bem como o pagamento de indenização por danos morais, uma vez que ausente demonstração de repercussão negativa, de cunho moral e à imagem do Apelante.

Por fim, ressaltou que,
não importa se houve avaria no veículo utilizado pelo Apelante, durante a execução do contrato, porque este, ao subscrever o instrumento contratual, estava ciente da sua obrigação de realizar o transporte dos alunos, em veículo próprio, assumindo a responsabilidade da manutenção do bem móvel e de qualquer conserto que fosse necessário. Logo, não deve o Apelado arcar com as custas do veículo.

A eminente 1a Vogal, Desa. Maria Erotides Kneip o acompanhou.

Pedi vista dos autos para melhor análise do caso.

Pois bem.

Inicialmente, para contextualizar, se faz necessário um breve resumo dos fatos postos à discussão, razão pela qual, peço vênia para colacionar trecho do voto proferido pelo douto Relator
,
in verbis
:

(...)

O contexto fático-jurídico revela que Jan Pablo Rodrigues Feliciano foi contrato pelo Município de Novo São Joaquim para realizar o transporte escolar com veículo van, ou micro-ônibus, dos alunos das escolas públicas do município, por meio da assinatura do Contrato Administrativo n. 16/2009, em 9 de fevereiro de 2009, no valor total de R$41.712,00 (quarenta e um mil, setecentos e doze reais) – (id. n. 15229973).

O contrato administrativo foi prorrogado por mais três vezes, nos anos subsequentes, conforme as cópias do Primeiro Aditivo (id. n. 15229974), Segundo Aditivo (id. n. 15229976) e Terceiro Aditivo (id. n. 15229978), este interrompido pela rescisão contratual.

O Terceiro Aditivo foi assinado no dia 2 de janeiro de 2012, válido por 11 (onze) meses e no valor global de R$50.807,90 (cinquenta mil, oitocentos e sete reais e noventa centavos).

Segundo consta da inicial, em meados do mês de maio de 2012, o Autor teria sido surpreendido com a fundição no motor do veículo utilizado para o transporte de alunos, modelo van, razão pela qual, alugou um automóvel para continuar prestando normalmente os serviços. Alegou, contudo, que recebeu da Prefeitura o Ofício n. 38/2012, nos seguintes termos:

15/06/2012

Prezado Senhor:

Servimo-nos do presente, para informar a Vossa Senhoria que a partir de 16/06/2012 terá o cancelamento do Contrato n. 16/2009, em nome de Jan Pablo Rodrigues Feliciano que trata do transporte escolar dos alunos residentes na zona rural, qualquer dúvida procurar o Prefeito Municipal.

Sendo só para o momento, desde já agradecemos.

(...)

A controvérsia cinge-se em aferir, eventual dever de indenização do Município Apelado, em decorrência da Rescisão Unilateral do Contrato Administrativo no 16/2009, relativo ao pagamento das despesas do conserto da van do Apelante e do aluguel de outro carro, além dos lucros cessantes referentes ao restante dos meses do contrato, multa contratual prevista na Cláusula Nona, do Contrato originário e indenização por danos morais.

Sobre a rescisão dos contratos administrativos, assim dispõe a Lei n° 8666/93:

Art. 78.

Constituem motivo para rescisão do contrato:

(...)

XII -
razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato;

(...)

XVII - a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do contrato.

(...)

Parágrafo único.

Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

Art. 79.

A rescisão do contrato poderá ser:

I - determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo anterior;

(...)

§ 2o.

Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII do artigo anterior, sem que haja culpa do contratado, será este ressarcido dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a:

I - devolução de garantia;

II - pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão;

III - pagamento do custo da desmobilização.

(...)

Entre as diversas hipóteses de rescisão contratual previstas nos incisos do art. 78 da Lei no 8.666/93, vê-se que há a divisão em, basicamente, dois grupos:
rescisão
com culpa do particular e sem culpa.

Nesse sentido é a lição de Rafael Carvalho Rezende Oliveira:

As hipóteses que podem justificar a
rescisão

unilateral
dos contratos administrativos estão elencadas no art.
78
da Lei
8.666
/1993 e podem ser divididas em dois grandes grupos: (i)
rescisão
com culpa do particular (ex.: não cumprimento ou cumprimento irregular de cláusulas contratuais, subcontratação sem autorização da Administração); e (ii)
rescisão
sem culpa do particular (ex.: caso fortuito ou força maior). A
rescisão

unilateral
deve ser motivada, bem como precedida, de ampla defesa e de contraditório (art. 78, parágrafo único, da Lei).
(OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende. Licitações e contratos administrativos. 6a ed. Rio de Janeiro: Ed. Forense, 2017, p. 258).

In casu
, observa-se que, além de a rescisão unilateral do contrato ter sido efetuada por meio de notificação extrajudicial, sem respeitar o prazo de comunicação de 30 dias de antecedência, estabelecido na Cláusula 8.1 do Contrato Administrativo ora questionado (ID no 15229973), não houve a indicação de qualquer motivação pelo ente público Municipal, bem como não foi precedida de processo administrativo com a garantia contraditório e ampla defesa,

em flagrante afronta ao art. 78, parágrafo único, da Lei 8.666/93.

Com a devida vênia ao posicionamento adotado pelo douto Relator, entendo que,
razão em parte assiste ao Apelante
, porquanto embora devidamente demonstrado nos autos que, durante a vigência do contrato administrativo houve a fundição no motor do veículo modelo Van utilizado para o transporte de alunos, também foi comprovado que o Apelante não deixou de prestar o serviço de transporte escolar, tendo inclusive alugado outro veículo para tal fim, o qual, ainda que não fosse o adequado para realizar o transporte dos alunos, não caracteriza, por si só, justificativa legal para
a rescisão unilateral do contrato administrativo por culpa do Contratado
, ante a necessidade da sua materialização por meio do competente processo administrativo, em que fosse oportunizado o contraditório e ampla defesa.

Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a rescisão do contrato administrativo por ato unilateral da Administração Pública, sem a indicação de culpa do Contratado, ainda que por interesse público, impõe ao contratante a obrigação de indenizar o contratado pelos prejuízos daí decorrentes, como tais considerados não apenas os danos emergentes (valores devidos até a rescisão), mas também os lucros cessantes (valores não percebidos em função da rescisão).

Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONTRATO. RESCISÃO UNILATERAL. INTERESSE PÚBLICO. NOTIFICAÇÃO FORMAL PARA O CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NECESSIDADE

1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC" (Enunciado Administrativo n. 3).

2.
Esta Corte Superior entende que a rescisão unilateral do contrato administrativo com base no interesse público, prevista no art. 78, XII, da Lei n. 8.666/93, não exime a Administração Pública de devidamente a motivar, com a oitiva prévia do contratado, não sendo "possível embasar a abrupta rescisão de contrato sob o pálio apenas de que seria precário"
(RMS 48.972/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/06/2016, DJe 29/06/2016).

3. Na hipótese, o Tribunal estadual foi expresso ao consignar que
"não houve notificação formal da rescisão do contrato, tampouco motivo específico, a fim de oportunizar" à empresa contratada o contraditório e a ampla defesa, sendo-lhe enviada somente a "Ordem de Paralisação."

4. A manifestação do contratado se faz necessária porque a rescisão unilateral de contrato administrativo por interesse público impõe a obrigação de indenização pelo Poder Público dos danos emergentes e lucros cessantes
(EREsp 737.741/RJ, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/11/2008, DJe 21/08/2009),
sem a possibilidade de o interessado se opor ou impedir que o Poder Público proceda à rescisão unilateral.

5. In casu, a demanda proposta na origem pelo agravado e julgada procedente não questiona a continuidade do ajuste, mas o recebimento de valores referentes ao serviço prestado nos meses de outubro a dezembro de 2008.

6. Agravo interno desprovido.

(STJ – AgInt no AgInt no REsp 1650210/ES, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 24/05/2019). [Destaquei]

Com efeito, como todo ato administrativo, a rescisão também deverá trazer em seu bojo os pressupostos de fato e de direito, bem como a relação lógica entre eles, que levou o ente público a praticar o ato em questão e, qualquer que seja o motivo que leve a Administração Pública a rescindir unilateralmente o contrato, o ato exige que seja observado o artigo 5o, LV, da CF, que impõe que seja assegurado nos processos e atos administrativos o contraditório e a ampla defesa (forma do ato de rescisão em sentido amplo), isto porque, por ser ato vinculado, essa rescisão é passível de ataque pelo interessado que não concorde com a decisão do agente público.

Nesse aspecto, não tendo o Ente Público Municipal se utilizado do devido processo legal com as garantias do contraditório, resta a ele agora indenizar o Apelante pelos prejuízos decorrentes da rescisão unilateral do contrato, sem culpa do contratado, razão pela qual a sentença deve ser parcialmente reformada para abranger também os lucros cessantes.

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. LICITAÇÃO E CONTRATO ADMINISTRATIVO.
RESCISÃO UNILATERAL. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA. DEVER DE INDENIZAR. LUCROS CESSANTES. CABIMENTO.
1
. Hipótese em que restou incontroversa a ilegalidade da rescisão unilateral do contrato administrativo, em razão da ausência da concessão das garantias do contraditório e da ampla defesa à empresa contratada, surgindo, ainda, o dever de indenizar o contratado ante a ausência de sua culpa na rescisão. 2
. A jurisprudência do STJ é pacífica quanto ao entendimento deque o dever de indenizar pelos prejuízos causados, na hipótese de rescisão unilateral de contrato administrativo sem justa causa, abrange os danos emergentes e os lucros cessantes. Se o dever de indenizar ocorre inclusive nos casos em que a rescisão unilateral por interesse público se dá de forma lícita, com mais razão esse dever surge nos casos de rescisão ilícita, como no caso. 3. Os lucros cessantes não podem ser considerados como a totalidade dos valores que perceberia a contratada pelo restante do prazo contratual, mas sim o percentual do lucro que seria auferido no período. 4. Manutenção da sentença de condenação do ente público ao pagamento de lucros cessantes ao... demandante. 5. Aplicação de honorários recursais. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME.

(TJRS - AC: 70074458480 RS, Relator: Laura Louzada Jaccottet, Data de Julgamento: 13/12/2017, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 18/12/2017). [Destaquei]

Ressalto, por oportuno, que, os lucros cessantes não correspondem ao valor mensal do preço pela prestação dos serviços, já que compreendia a cobertura dos custos para o seu cumprimento, tais como despesas de materiais, dentre outros, uma vez que lucro é o resultado final, ou seja, receitas menos despesas.

Todavia, não há nos autos dados suficientes para fixar o seu valor, de forma que a apuração deve ser feita em liquidação de sentença por arbitramento, cujos cálculos devem ter como base a média dos lucros auferidos pelo Apelante em razão do presente contrato nos últimos 12 meses; o qual deverá incidir no período compreendido entre a data da rescisão do contrato (
15/06/2012
– ID no 15229980) e o prazo final ajustado no 3o Termo Aditivo ao contrato (
31/12/2012
– ID no 15229978).

Além disso, devem ser descontadas, proporcionalmente ao período de apuração, as despesas que o Apelante teria para a execução do serviço, como contratação de mão-de-obra, equipamentos, combustível, deslocamentos, etc., cuja aferição deverá ter por base os últimos 12 meses de vigência do contrato, observando-se a média.

O montante assim apurado corresponde aos lucros cessantes, ou seja, o que o Apelante deixou de lucrar em decorrência da rescisão unilateral do contrato pelo Município de Novo São Joaquim.

De igual modo, o Município Apelado deve ser condenado ao pagamento da multa prevista na cláusula nona (item 7.3, alínea c) do Contrato Administrativo no 16/2009
– ID no 15229973, que estabelece o valor de 2% sobre o valor contratual restante, na hipótese de rescisão do contrato por culpa do contratante.

Por outro lado, não há que se falar em condenação do Município Apelado ao pagamento das despesas do conserto de sua van e do aluguel de outro carro pelo Apelado, porquanto conforme bem destacado pelo douto Relator,
não importa se houve avaria no veículo utilizado pelo Apelante, durante a execução do contrato, porque este, ao subscrever o instrumento contratual, estava ciente da sua obrigação de realizar o transporte dos alunos, em veículo próprio, assumindo a responsabilidade da manutenção do bem móvel e de qualquer conserto que fosse necessário. Logo, não deve o Apelado arcar com as custas do veículo.

Da mesma forma, entendo que, não restou caracterizado lesão aos direitos de personalidade do Apelante para justificar o pagamento de indenização por dano moral.

Nesse ponto, valho-me da bem lançada conclusão do eminente relator, pedindo vênia para transcrevê-la:

(...) Com relação à configuração do dano moral, faz-se necessária a comprovação de que o ato, entendido como ilegal, tenha causado prejuízos de cunho psíquico, moral, intelectual ou ofendido a honra, a imagem, a privacidade ou o nome da vítima.

Ocorre que, no caso dos autos, inexiste demonstração de repercussão negativa, de cunho moral e à imagem do Apelante, a justificar a indenização por danos morais, pois é direito da Administração Pública rescindir o contrato, unilateralmente, quando vislumbrar a ocorrência da quebra de cláusula contratual, que, no contexto relevado nos autos, recaiu sobre o meio de transporte utilizado não ser mais o adequado à prestação efetiva do serviço.

Posto isso, rejeito o pedido de condenação por danos morais.

Ante o exposto, pedindo vênia ao eminente Relator,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto
Jan Pablo Rodrigues Feliciano
para reformar parcialmente a sentença, a fim de também condenar o
Município de Novo São Joaquim
ao pagamento de lucros cessantes, a serem apurados em sede de liquidação de sentença por arbitramento e, à multa prevista na cláusula nona (item 7.3, alínea c) do Contrato Administrativo no 16/2009 – ID no 15229973, que estabelece o valor de 2% sobre o valor contratual restante, na hipótese de rescisão do contrato por culpa do contratante.

Por fim, com a reforma parcial da sentença, tendo o Apelante decaído de parte mínima do pedido, o ônus de sucumbência deve ser integralmente suportado pelo Município Apelado.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

APELAÇÃO No 0000161-49.2013.8.11.0106

APELANTE: JAN PABLO RODRIGUES FELICIANO

APELADO: MUNICÍPIO DE NOVO SÃO JOAQUIM

RELATOR: DES. MÁRCIO VIDAL

VOTO -VISTA

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2a VOGAL)

Egrégia Câmara
:

Conforme relatado pelo eminente Relator, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Jan Pablo Rodrigues Feliciano
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim, que, nos autos da Ação de Cobrança c/c Reparação Cível por Perdas e Danos e Lucros Cessantes ajuizada em desfavor do
Município de Novo São Joaquim
, julgou parcialmente procedentes os pedidos veiculados na inicial, para condená-lo ao pagamento de indenização, no valor de R$ 4.618,90 (quatro mil, seiscentos e dezoito reais e noventa centavos), referente ao prazo mínimo de 30 (trinta) dias que deixou de observar para a rescisão unilateral do contrato administrativo.

Por fim, condenou o Apelado ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico auferido pelo Autor e a este, que decaiu na maior parte dos pedidos, fixou em 10% (dez) por cento sobre o valor da causa (R$ 13.700,00 – treze mil e setecentos reais), vedando a compensação.

Em suas razões recursais (ID no

15230481), o Apelante defende a necessidade de reforma da sentença, sob o argumento de que, embora tenha reconhecido a violação ao contraditório e à ampla defesa, não condenou o ente municipal ao pagamento de todos os prejuízos que teve e a recomposição integral dos valores referentes à execução integral do contrato, incluindo a multa pela rescisão unilateral, sem motivação.

Ressalta que, o ente público municipal deve ser condenado ao pagamento das despesas do conserto de sua van e do aluguel de outro carro, além dos lucros cessantes relativos ao restante dos meses do contrato, multa contratual prevista na Cláusula Nona, do Contrato originário e indenização por danos morais.

As contrarrazões vieram no ID n. 15230487, pugnando pelo desprovimento do apelo.

O douto Relator, Des. Márcio Vidal,
NEGOU
PROVIMENTO
ao recurso de apelação, por entender
ser incontroverso que o Apelante teve problemas com o veículo que transportava os alunos. Como foi apurado, contudo, ainda que tenha alugado outro veículo, este não observou os parâmetros exigidos pelo contrato, de que tinha pleno conhecimento, além de ter sido indicado o prejuízo da frequência nas aulas de algumas crianças, em razão da falta do meio de transporte.

Asseverou que, o
equívoco da Administração Pública não foi ter oportunizado, ao Apelante, o conhecimento prévio do encerramento do contrato e tê-lo feito de um dia para o outro. Portanto, não foi observado o prazo mínimo da comunicação antecipada ao fim da prestação de serviços do Apelante, de 30 (trinta) dias, e, por isso, a necessidade de indenizar o contratado por esse período. Cabe, no entanto, ressaltar que lhe assiste o direito tão somente nesse ponto.

Consignou, ainda, que,
quanto ao pleito de condenação do Apelado ao pagamento de lucros cessantes, sabe-se que o Apelante não tem direito, pois o serviço contratado, ainda que remunerado, não compreendia a obtenção de lucro

Afastou, também, a pretensão de condenação do Município Apelado ao pagamento da multa contratual, ante a inexistência de reconhecimento de culpa do Município de Novo São Joaquim, bem como o pagamento de indenização por danos morais, uma vez que ausente demonstração de repercussão negativa, de cunho moral e à imagem do Apelante.

Por fim, ressaltou que,
não importa se houve avaria no veículo utilizado pelo Apelante, durante a execução do contrato, porque este, ao subscrever o instrumento contratual, estava ciente da sua obrigação de realizar o transporte dos alunos, em veículo próprio, assumindo a responsabilidade da manutenção do bem móvel e de qualquer conserto que fosse necessário. Logo, não deve o Apelado arcar com as custas do veículo.

A eminente 1a Vogal, Desa. Maria Erotides Kneip o acompanhou.

Pedi vista dos autos para melhor análise do caso.

Pois bem.

Inicialmente, para contextualizar, se faz necessário um breve resumo dos fatos postos à discussão, razão pela qual, peço vênia para colacionar trecho do voto proferido pelo douto Relator
,
in verbis
:

(...)

O contexto fático-jurídico revela que Jan Pablo Rodrigues Feliciano foi contrato pelo Município de Novo São Joaquim para realizar o transporte escolar com veículo van, ou micro-ônibus, dos alunos das escolas públicas do município, por meio da assinatura do Contrato Administrativo n. 16/2009, em 9 de fevereiro de 2009, no valor total de R$41.712,00 (quarenta e um mil, setecentos e doze reais) – (id. n. 15229973).

O contrato administrativo foi prorrogado por mais três vezes, nos anos subsequentes, conforme as cópias do Primeiro Aditivo (id. n. 15229974), Segundo Aditivo (id. n. 15229976) e Terceiro Aditivo (id. n. 15229978), este interrompido pela rescisão contratual.

O Terceiro Aditivo foi assinado no dia 2 de janeiro de 2012, válido por 11 (onze) meses e no valor global de R$50.807,90 (cinquenta mil, oitocentos e sete reais e noventa centavos).

Segundo consta da inicial, em meados do mês de maio de 2012, o Autor teria sido surpreendido com a fundição no motor do veículo utilizado para o transporte de alunos, modelo van, razão pela qual, alugou um automóvel para continuar prestando normalmente os serviços. Alegou, contudo, que recebeu da Prefeitura o Ofício n. 38/2012, nos seguintes termos:

15/06/2012

Prezado Senhor:

Servimo-nos do presente, para informar a Vossa Senhoria que a partir de 16/06/2012 terá o cancelamento do Contrato n. 16/2009, em nome de Jan Pablo Rodrigues Feliciano que trata do transporte escolar dos alunos residentes na zona rural, qualquer dúvida procurar o Prefeito Municipal.

Sendo só para o momento, desde já agradecemos.

(...)

A controvérsia cinge-se em aferir, eventual dever de indenização do Município Apelado, em decorrência da Rescisão Unilateral do Contrato Administrativo no 16/2009, relativo ao pagamento das despesas do conserto da van do Apelante e do aluguel de outro carro, além dos lucros cessantes referentes ao restante dos meses do contrato, multa contratual prevista na Cláusula Nona, do Contrato originário e indenização por danos morais.

Sobre a rescisão dos contratos administrativos, assim dispõe a Lei n° 8666/93:

Art. 78.

Constituem motivo para rescisão do contrato:

(...)

XII -
razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato;

(...)

XVII - a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do contrato.

(...)

Parágrafo único.

Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

Art. 79.

A rescisão do contrato poderá ser:

I - determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo anterior;

(...)

§ 2o.

Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII do artigo anterior, sem que haja culpa do contratado, será este ressarcido dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a:

I - devolução de garantia;

II - pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão;

III - pagamento do custo da desmobilização.

(...)

Entre as diversas hipóteses de rescisão contratual previstas nos incisos do art. 78 da Lei no 8.666/93, vê-se que há a divisão em, basicamente, dois grupos:
rescisão
com culpa do particular e sem culpa.

Nesse sentido é a lição de Rafael Carvalho Rezende Oliveira:

As hipóteses que podem justificar a
rescisão

unilateral
dos contratos administrativos estão elencadas no art.
78
da Lei
8.666
/1993 e podem ser divididas em dois grandes grupos: (i)
rescisão
com culpa do particular (ex.: não cumprimento ou cumprimento irregular de cláusulas contratuais, subcontratação sem autorização da Administração); e (ii)
rescisão
sem culpa do particular (ex.: caso fortuito ou força maior). A
rescisão

unilateral
deve ser motivada, bem como precedida, de ampla defesa e de contraditório (art. 78, parágrafo único, da Lei).
(OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende. Licitações e contratos administrativos. 6a ed. Rio de Janeiro: Ed. Forense, 2017, p. 258).

In casu
, observa-se que, além de a rescisão unilateral do contrato ter sido efetuada por meio de notificação extrajudicial, sem respeitar o prazo de comunicação de 30 dias de antecedência, estabelecido na Cláusula 8.1 do Contrato Administrativo ora questionado (ID no 15229973), não houve a indicação de qualquer motivação pelo ente público Municipal, bem como não foi precedida de processo administrativo com a garantia contraditório e ampla defesa,

em flagrante afronta ao art. 78, parágrafo único, da Lei 8.666/93.

Com a devida vênia ao posicionamento adotado pelo douto Relator, entendo que,
razão em parte assiste ao Apelante
, porquanto embora devidamente demonstrado nos autos que, durante a vigência do contrato administrativo houve a fundição no motor do veículo modelo Van utilizado para o transporte de alunos, também foi comprovado que o Apelante não deixou de prestar o serviço de transporte escolar, tendo inclusive alugado outro veículo para tal fim, o qual, ainda que não fosse o adequado para realizar o transporte dos alunos, não caracteriza, por si só, justificativa legal para
a rescisão unilateral do contrato administrativo por culpa do Contratado
, ante a necessidade da sua materialização por meio do competente processo administrativo, em que fosse oportunizado o contraditório e ampla defesa.

Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a rescisão do contrato administrativo por ato unilateral da Administração Pública, sem a indicação de culpa do Contratado, ainda que por interesse público, impõe ao contratante a obrigação de indenizar o contratado pelos prejuízos daí decorrentes, como tais considerados não apenas os danos emergentes (valores devidos até a rescisão), mas também os lucros cessantes (valores não percebidos em função da rescisão).

Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONTRATO. RESCISÃO UNILATERAL. INTERESSE PÚBLICO. NOTIFICAÇÃO FORMAL PARA O CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NECESSIDADE

1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC" (Enunciado Administrativo n. 3).

2.
Esta Corte Superior entende que a rescisão unilateral do contrato administrativo com base no interesse público, prevista no art. 78, XII, da Lei n. 8.666/93, não exime a Administração Pública de devidamente a motivar, com a oitiva prévia do contratado, não sendo "possível embasar a abrupta rescisão de contrato sob o pálio apenas de que seria precário"
(RMS 48.972/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/06/2016, DJe 29/06/2016).

3. Na hipótese, o Tribunal estadual foi expresso ao consignar que
"não houve notificação formal da rescisão do contrato, tampouco motivo específico, a fim de oportunizar" à empresa contratada o contraditório e a ampla defesa, sendo-lhe enviada somente a "Ordem de Paralisação."

4. A manifestação do contratado se faz necessária porque a rescisão unilateral de contrato administrativo por interesse público impõe a obrigação de indenização pelo Poder Público dos danos emergentes e lucros cessantes
(EREsp 737.741/RJ, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/11/2008, DJe 21/08/2009),
sem a possibilidade de o interessado se opor ou impedir que o Poder Público proceda à rescisão unilateral.

5. In casu, a demanda proposta na origem pelo agravado e julgada procedente não questiona a continuidade do ajuste, mas o recebimento de valores referentes ao serviço prestado nos meses de outubro a dezembro de 2008.

6. Agravo interno desprovido.

(STJ – AgInt no AgInt no REsp 1650210/ES, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 24/05/2019). [Destaquei]

Com efeito, como todo ato administrativo, a rescisão também deverá trazer em seu bojo os pressupostos de fato e de direito, bem como a relação lógica entre eles, que levou o ente público a praticar o ato em questão e, qualquer que seja o motivo que leve a Administração Pública a rescindir unilateralmente o contrato, o ato exige que seja observado o artigo 5o, LV, da CF, que impõe que seja assegurado nos processos e atos administrativos o contraditório e a ampla defesa (forma do ato de rescisão em sentido amplo), isto porque, por ser ato vinculado, essa rescisão é passível de ataque pelo interessado que não concorde com a decisão do agente público.

Nesse aspecto, não tendo o Ente Público Municipal se utilizado do devido processo legal com as garantias do contraditório, resta a ele agora indenizar o Apelante pelos prejuízos decorrentes da rescisão unilateral do contrato, sem culpa do contratado, razão pela qual a sentença deve ser parcialmente reformada para abranger também os lucros cessantes.

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. LICITAÇÃO E CONTRATO ADMINISTRATIVO.
RESCISÃO UNILATERAL. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA. DEVER DE INDENIZAR. LUCROS CESSANTES. CABIMENTO.
1
. Hipótese em que restou incontroversa a ilegalidade da rescisão unilateral do contrato administrativo, em razão da ausência da concessão das garantias do contraditório e da ampla defesa à empresa contratada, surgindo, ainda, o dever de indenizar o contratado ante a ausência de sua culpa na rescisão. 2
. A jurisprudência do STJ é pacífica quanto ao entendimento deque o dever de indenizar pelos prejuízos causados, na hipótese de rescisão unilateral de contrato administrativo sem justa causa, abrange os danos emergentes e os lucros cessantes. Se o dever de indenizar ocorre inclusive nos casos em que a rescisão unilateral por interesse público se dá de forma lícita, com mais razão esse dever surge nos casos de rescisão ilícita, como no caso. 3. Os lucros cessantes não podem ser considerados como a totalidade dos valores que perceberia a contratada pelo restante do prazo contratual, mas sim o percentual do lucro que seria auferido no período. 4. Manutenção da sentença de condenação do ente público ao pagamento de lucros cessantes ao... demandante. 5. Aplicação de honorários recursais. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME.

(TJRS - AC: 70074458480 RS, Relator: Laura Louzada Jaccottet, Data de Julgamento: 13/12/2017, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 18/12/2017). [Destaquei]

Ressalto, por oportuno, que, os lucros cessantes não correspondem ao valor mensal do preço pela prestação dos serviços, já que compreendia a cobertura dos custos para o seu cumprimento, tais como despesas de materiais, dentre outros, uma vez que lucro é o resultado final, ou seja, receitas menos despesas.

Todavia, não há nos autos dados suficientes para fixar o seu valor, de forma que a apuração deve ser feita em liquidação de sentença por arbitramento, cujos cálculos devem ter como base a média dos lucros auferidos pelo Apelante em razão do presente contrato nos últimos 12 meses; o qual deverá incidir no período compreendido entre a data da rescisão do contrato (
15/06/2012
– ID no 15229980) e o prazo final ajustado no 3o Termo Aditivo ao contrato (
31/12/2012
– ID no 15229978).

Além disso, devem ser descontadas, proporcionalmente ao período de apuração, as despesas que o Apelante teria para a execução do serviço, como contratação de mão-de-obra, equipamentos, combustível, deslocamentos, etc., cuja aferição deverá ter por base os últimos 12 meses de vigência do contrato, observando-se a média.

O montante assim apurado corresponde aos lucros cessantes, ou seja, o que o Apelante deixou de lucrar em decorrência da rescisão unilateral do contrato pelo Município de Novo São Joaquim.

De igual modo, o Município Apelado deve ser condenado ao pagamento da multa prevista na cláusula nona (item 7.3, alínea c) do Contrato Administrativo no 16/2009
– ID no 15229973, que estabelece o valor de 2% sobre o valor contratual restante, na hipótese de rescisão do contrato por culpa do contratante.

Por outro lado, não há que se falar em condenação do Município Apelado ao pagamento das despesas do conserto de sua van e do aluguel de outro carro pelo Apelado, porquanto conforme bem destacado pelo douto Relator,
não importa se houve avaria no veículo utilizado pelo Apelante, durante a execução do contrato, porque este, ao subscrever o instrumento contratual, estava ciente da sua obrigação de realizar o transporte dos alunos, em veículo próprio, assumindo a responsabilidade da manutenção do bem móvel e de qualquer conserto que fosse necessário. Logo, não deve o Apelado arcar com as custas do veículo.

Da mesma forma, entendo que, não restou caracterizado lesão aos direitos de personalidade do Apelante para justificar o pagamento de indenização por dano moral.

Nesse ponto, valho-me da bem lançada conclusão do eminente relator, pedindo vênia para transcrevê-la:

(...) Com relação à configuração do dano moral, faz-se necessária a comprovação de que o ato, entendido como ilegal, tenha causado prejuízos de cunho psíquico, moral, intelectual ou ofendido a honra, a imagem, a privacidade ou o nome da vítima.

Ocorre que, no caso dos autos, inexiste demonstração de repercussão negativa, de cunho moral e à imagem do Apelante, a justificar a indenização por danos morais, pois é direito da Administração Pública rescindir o contrato, unilateralmente, quando vislumbrar a ocorrência da quebra de cláusula contratual, que, no contexto relevado nos autos, recaiu sobre o meio de transporte utilizado não ser mais o adequado à prestação efetiva do serviço.

Posto isso, rejeito o pedido de condenação por danos morais.

Ante o exposto, pedindo vênia ao eminente Relator,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto
Jan Pablo Rodrigues Feliciano
para reformar parcialmente a sentença, a fim de também condenar o
Município de Novo São Joaquim
ao pagamento de lucros cessantes, a serem apurados em sede de liquidação de sentença por arbitramento e, à multa prevista na cláusula nona (item 7.3, alínea c) do Contrato Administrativo no 16/2009 – ID no 15229973, que estabelece o valor de 2% sobre o valor contratual restante, na hipótese de rescisão do contrato por culpa do contratante.

Por fim, com a reforma parcial da sentença, tendo o Apelante decaído de parte mínima do pedido, o ônus de sucumbência deve ser integralmente suportado pelo Município Apelado.

É como voto.

VOTO – VISTA

Exma. Ssra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Civel interposto por JAN PABLO RODRIGUES FELICIANO, em face do MUNICÍPIO DE NOVO SÃO JOAQUIM, contra sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança no 000016-49.2013.811.0106, pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Joaquim, que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o Município Requerido ao pagamento de indenização no valor de R$4.618,90 (quatro mil seiscentos e dezoito reais e noventa centavos).

Acentua o Recorrente a ilegalidade da rescisão unilateral do contrato, ante a ausência de procedimento administrativo prévio, o que gera o dever de indenizar por todos os prejuízos causados, bem como ressarcimento pelo que deixou de receber, além de danos morais.

O douto Relator negou provimento ao recurso sob o argumento de que, embora a rescisão unilateral tenha se dado de forma equivocada, ante a inobservância do prazo de 30 (trinta) dias, o Autor/apelante deu causa ao rompimento contratual; destacou também que

não há que se falar em lucros cessantes, eis que o contrato em questão não compreendia a obtenção de lucro; e que a multa contratual só tem aplicação se a causa da rescisão pudesse ser atribuída ao contratante, o que não se aplica ao presente caso; negando também o pedido de danos morais, eis que inexistente qualquer repercussão negativa à imagem do Recorrente.

A 2a Vogal pediu vista dos autos, e DEU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, tão somente, para garantir o pagamento dos lucros cessantes, e da multa contratual pela rescisão por culpa do contratante, excluindo o pedido de danos morais.

Pedi vista dos autos para melhor analisar a matéria.

Verifica-se dos autos que as partes formalizaram contrato de prestação de serviços – transporte de alunos, zona rural, Contrato no 16/2009, com três aditivos de prorrogação pelos anos de 2010, 2011 e 2012.

Em maio de 2012, em razão da fundição do motor da Van utilizada na execução do contrato, o Recorrente alugou outro automóvel para continuar a prestar o serviço, no entanto foi surpreendido pela rescisão unilateral pela Administração Municial, nos seguintes termos:

“Prezado Senhor:

Servimo-nos do presente, para informar a Vossa Senhoria que a partir de
16/06/2012
terá o cancelamento do Contrato n. 16/2009, em nome de Jan Pablo Rodrigues Feliciano que trata do transporte escolar dos alunos residentes na zona rural, qualquer dúvida procurar o Prefeito Municipal.

Sendo só para o momento, desde já agradecemos.”

. Como se verifica da comunicação acima transcrita, não há qualquer menção à procedimento administrativo prévio, nem a motivação do ato de rescisão.

O art. 79, I do referido diploma, por sua vez, dispõe: “Art. 79. A rescisão do contrato poderá ser: I – determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo anterior;”.

E o art. 78 estabelece:

“
Art. 78.
Constituem motivo para rescisão do contrato:

I
- o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;

II
- o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos;

III
- a lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da conclusão da obra, do serviço ou do fornecimento, nos prazos estipulados;

IV
- o atraso injustificado no início da obra, serviço ou fornecimento;

V
- a paralisação da obra, do serviço ou do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação à Administração;

VI
- a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não admitidas no edital e no contrato;

VII
- o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores;

VIII
- o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1o do art. 67 desta Lei;

IX
- a decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;

X
- a dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado;

XI
- a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a execução do contrato;

XII
- razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato;

XIII
- a supressão, por parte da Administração, de obras, serviços ou compras, acarretando modificação do valor inicial do contrato além do limite permitido no § 1o do art. 65 desta Lei;

XIV
- a suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação;

XV
- o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração decorrentes de obras, serviços ou fornecimento, ou parcelas destes, já recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação;

XVI
- a não liberação, por parte da Administração, de área, local ou objeto para execução de obra, serviço ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais especificadas no projeto;

XVII
- a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do contrato.

XVIII
- descumprimento do disposto no inciso V do art. 27, sem prejuízo das sanções penais cabíveis. (Incluído pela Lei no 9.854, de 1999)

Parágrafo único
. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.”

Constituem motivo para rescisão do contrato as hipóteses acima descritas, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato.

O réu assevera que o motivo da rescisão do contrato o descumprimento do contrato. Todavia, esse motivo não impedia o mesmo em atender as determinações descritas no
parágrafo único
do art.
78
, da Lei
8.666
/93.

Certo é que a rescisão unilateral de contrato, nas hipóteses previstas no art.78 da Lei de Licitação, é um direito da Administração, depois
de assegurado ao contratado o contraditório e a ampla defesa
e devidamente motivada.

Em que pese suposto descumprimento do contrato, em razão da disponibilização de veículo não condizente com o exigido na Cláusula Segunda, é fato incontroverso que o Réu rescindiu o contrato de prestação de serviços sem ouvir a parte contrária, como bem se extrai da Notificação acima transcrita, e sem qualquer motivação.

Dessa forma, a rescisão unilateral não foi antecedida de contraditório e ampla defesa, nem expõe as razões do ato. Não teve, portanto, o requerido/apelante oportunidade de se manifestar sobre as supostas causas, nem sobre os efeitos patrimoniais da extinção antecipada do contrato.

Importante lembrar que não é lícito ao gestor público extinguir contratos válidos em vigor, segundo seus critérios subjetivos de conveniência e oportunidade , sem que a parte Contratada se manifeste, como se fossem atos administrativos precários e discricionários.

A introdução de mudanças, na gestão administrativa, não pode ser feito ao arrepio da ordem jurídica, no caso, a disciplina do direito dos contratos.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial desta Corte:

“ADMINISTRATIVO - APELAÇÃO CIVEL E REEXAME NECESSÁRIO - INDENIZAÇÃO - RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO - AUSÊNCIA DE CULPA DA CONTRATADA - ATO ILEGAL E ARBITRÁRIO - NECESSIDADE DE INDENIZAÇÃO - ARTIGOS 78 E 79 DA LEI 8.666/93 - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - ART. 20, § 4o DO CPC - MANUTENÇÃO - CUSTAS PROCESSUAIS - IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO AO MUNICÍPIO - LEI 7.603/2001 - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE . 1. A Administração Pública Municipal não conseguiu trazer aos autos comprovação de que tenha, no processo administrativo que resultou na contratação, apresentado motivos de alta relevância a justificar a rescisão contratual ou mesmo a ciência do Apelado quanto a rescisão. 2. "[...] É inconteste que a rescisão do contrato administrativo firmado foi realizada de forma unilateral pela Administração, por razões de interesse público, ponderado segundo o critério da Municipalidade e sob a sua discricionariedade. Entretanto, tal rescisão, de acordo com o princípio da legalidade, não pode ser executada de qualquer maneira devendo ser instaurado processo administrativo para tal fim, formalizando todo o procedimento de rescisão, dando total oportunidade para o contratado se manifestar e exercer seu direito de ampla defesa e contraditório (Art. 78, parágrafo único, da Lei no 8.666/93)." (TJMT - Apelação/Reexame Necessário 111443/2012, Des. José Zuquim Nogueira). 3. Quanto aos honorários sucumbenciais, aplica-se ao caso a regra do § 4o do artigo 20 do CPC, uma vez que a Fazenda Pública Estadual restou vencida na integralidade do pedido. 4. Incabível a condenação da Fazenda Pública Municipal no pagamento das custas processuais, ex vi art. 3o da Lei 7.603/2001. 5. Apelo parcialmente provido. Sentença retificada parcialmente. (TJ-MT - APL: 00009950720098110037 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 25/11/2014, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 19/12/2014)

“REEXAME NECESSÁRIO — MANDADO DE SEGURANÇA — RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO ADMINISTRATIVO — CONTRADITÓRIO — AMPLA DEFESA — CONFIGURAÇÃO. INEXECUÇÃO — MULTA — REGULARIDADE — ILEGALIDADE — INEXISTÊNCIA. Inexiste ilegalidade em rescisão unilateral de contrato administrativo,
precedida de contraditório e ampla defesa,
mormente quando a empresa contratada descumpre os prazos avençados, não retoma obra suspensa, após a ordem de reinício, muito menos, apresenta justificativa plausível, no momento oportuno. Sentença retificada.” (ReeNec 86101/2014, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/08/2015, Publicado no DJE 31/08/2015)

Com efeito, a Administração municipal não observou nem o prazo de comunicação estabelecido no Contrato ora questionado – 30 (trinta) dias, e sem a devida motivação e observância o ao contraditório e ampla defesa, rescindiu o contrato, o que afronta o disposto no artigo 78, parágrafo único, da Lei de Licitação, não sendo possível a atribuição ao Contratado de culpa para justificar a rescisão unilateral do contrato.

Fortes nesses argumentos, peço vênia ao relator para acompanhar o voto da douta 2a Vogal, e DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, assegurando o direito aos lucros cessantes, a serem apurados em liquidação de sentença e ao pagamento da multa contratual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2021